Tribunal: STF
Processo: AI 470662
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Peça essencial, nos termos do art. 544, § 1º,
 do CPC, com a redação dada pela Lei nº 10.352/2001.
Aplicação de
multa de um por cento sobre o valor da causa, na forma do § 2º do
art. 557 do Código de Processo Civil.
Agravo desprovido.